Tribunal: TJMT
Processo: 0003716-66.2016.8.11.0010
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003716-66.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NELY RAMOS MESTRE - CPF: 810.659.301-00 (APELANTE), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL GENÉRICA – PROVA EMPRESTADA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880/1994 – NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

A rigor do que estabelece o artigo 22 da Lei nº 8.880/94, é necessário que seja efetuada perícia contábil individualizada, a fim de que se perceba eventual defasagem salarial em adicionais percebidos pelo respectivo servidor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 3716-66.2016.8.11.0010

APELANTE:
NELY RAMOS MESTRE

APELADO:
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Nely Ramos Mestre
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da presente ação de Cumprimento de Sentença de Ação de Cobrança promovida contra o
Município de São Pedro da Cipa
, julgou extinta a ação, ante a constatação da inexistência de valores a serem executados pelo Apelante.

Não houve condenação em custas ou honorários advocatícios.

O Apelante, em síntese, afirma que o Magistrado Singular agiu de maneira equivocada, em razão de que este não teria analisado todos os pontos ventilados na perícia.

Dispõe que foram realizados diversos questionamentos nos autos, e estes não foram levados em consideração pelo Julgador, o que demandaria a anulação do ato sentencial.

Requer, então, o provimento do apelo, a fim de que o processo retorne à Comarca de Origem, para regular prosseguimento do feito.

A Municipalidade, no ID nº 72102952, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 73332452, manifesta-se no sentido de que não há interesse público,
in casu
, a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Nely Ramos Mestre
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da presente ação de Cumprimento de Sentença de Ação de Cobrança promovida contra o
Município de São Pedro da Cipa
, julgou extinta a ação, ante a constatação da inexistência de valores a serem executados pelo Apelante.

De acordo com o que foi disposto no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a possibilidade de anulação do ato sentencial, para prosseguimento da demanda.

Constata-se, dos autos, que foi proposta Ação de Cobrança, pela Recorrente, no intuito de que fosse determinado o pagamento, pelo Município de São Pedro da Cipa, dos valores concernentes à defasagem salarial, decorrente da conversão do Cruzeiro em URV.

Foi proferido ato sentencial a condenar a municipalidade no pagamento dos valores referentes à defasagem salarial, cuja quantia seria calculada em cumprimento da sentença, na liquidação.

E então, foi realizado o pedido de cumprimento, que foi deferido pelo Juízo
a quo
, e após a realização de perícia contábil (ID nº 72102460), foi proferido o ato sentencial já relatado.

Pois bem.

Inicialmente, revela-se imperioso destacar, de maneira mais detalhada, as razões que levaram o Magistrado Singular, à extinção da ação (ID nº 72102475):

[...]

Em relação ao pedido de liquidação de sentença que condenou o requerido a incorporar à remuneração da autora o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como, o pagamento dos valores pretéritos, é caso de extinção.

No presente caso, a perícia contábil realizada nos autos principais (56792), concluiu o seguinte:

[...]

Assim, observa-se que a parte autora não possui direito a recomposição salarial ou ao percebimento de valores pretéritos, porque não sofreu perda salarial, mas obteve efetivo ganho, conforme ‘Planilha de Recomposição de Salário e Conversão em URV’ apresentada com a perícia.

[...]

Sendo nítida a inexistência de perda salarial com a conversão dos vencimentos do(a) servidor(a) de Cruzeiro Real para URV, do que decorre questão de ordem pública consiste em falta de interesse de agir, imperiosa a extinção da liquidação de sentença.

[...]

No caso dos autos, observa-se que uma violação que deve ser elencada neste momento.

Verifica-se que iria se utilizar prova emprestada nos autos, esta que seria a perícia contábil, no entanto, o Apelante se insurgiu quando a este ponto, e então se procedeu a novo documento (ID nº 72102460).

Ocorre que ao se efetuar a nova perícia, esta foi realizada de maneira genérica, eis que a
expert
pontuou:

[...]

Após estudo e análise dos autos identificamos que a Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa MT adotou procedimento de reajustes dos salários da Servidora de acordo MP 434/94 (Lei Federal 8.880/94).

Para conferência dos procedimentos realizados pela Requerida, elaboramos tabelas comparativas dos índices aplicados, bem como a tabela de conversão em URV. Sendo assim, utilizamos na conversão da Lei nº 016/93 de 30 de junho de 1993 e MP 336/93 de 28/07/1993, (Altera a denominação da moeda, equivalendo Um Cruzeiro Real a Um Mil Cruzeiros).

Após obtermos os valores convertidos, atualizamos os mesmos mensalmente com base na Lei 019/93 de 05/10/1993, que prevê a recomposição mensal dos salários pelo índice oficial IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), referente aos meses de; 10/93, 11/93, 12/93, 01/94 e 02/94. Assim conhecemos o real valor convertido de cada mês pela URV, aplicamos a média aritmética simples, aonde chegamos aos valores apresentados na planilha em anexo. Portanto, se comparados com a folha salarial de 03/1994, constatamos que houve um ganho real, conforme planilha para os cargos comissionados e efetivos, exceto o cargo de Operador de máquinas pesadas.

Consta na ficha cadastral da Requerida/Servidora que atualmente exerce o cargo de Técnico Administrativo, criada pela Lei nº 512/2016 e 05/04/2016, portanto, não fazendo parte dos cargos efetivos e comissionados de referência da época da conversão.

[...]

É certo que para a apuração da eventual defasagem salarial, é indispensável a realização de perícia contábil individualizada, e ao verificar a perícia efetuada, constata-se que foi considerado (para os cálculos), apenas os vencimentos percebidos
em cada cargo de maneira geral
.

A necessidade da perícia individualizada decorre do regramento do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, confira-se:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.

Reforça-se a necessidade da individualização, em razão de eventuais adicionais que podem ter sido percebidos pelo servidor, e, em uma perícia não específica, estes dados não são levados em consideração.

Veja-se o entendimento deste Sodalício, em casos afins:

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — LAUDO PERICIAL GENÉRICO — PROVA EMPRESTADA — INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO INDIVIDUAL.

Inadmissível é considerar como prova da inexistência de defasagem salarial laudo pericial em que evidenciado o seu caráter genérico.

Na apuração do percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV cabe ao perito considerar a situação de cada servidor.

Recurso provido.

(N.U 0001816-19.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/7/2022, Publicado no DJE 27/7/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – PROVA EMPRESTADA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.

(N.U 0000850-56.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 21/7/2022).

A partir destas considerações, então, nota-se a violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, eis que ao se utilizar perícia emprestada, ou seja, genérica, não se leva em consideração os cálculos individuais que devem ser prestados.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, no intuito de que seja efetuada perícia contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022